Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SALA COMERCIAL. PATRIMÔNIO CONJUGAL. CÔNJUGE ALHEIA À EXECUÇÃO. COPROPRIEDADE. PENHORA. VIABILIDADE. MEAÇÃO. ASSEGURAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2. Em complemento, conforme estabelece o art. 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

3. O § 1o do mencionado dispositivo legal acrescenta que deve ser reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Por sua vez, o § 2o do mencionado dispositivo normativo ressalva que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

4. A par de tal quadro, diferentemente do consignado nas razões recursais, o fato de o imóvel constrito integrar o patrimônio conjugal não é óbice à sua constrição e posterior alienação judicial, desde que resguardados a meação do cônjuge alheio à execução, ora apelante, e o seu direito de preferência na arrematação do bem, nos moldes do art. 843, §§ 1o e 2o, do CPC. Escorreita, portanto, a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela ora apelante na petição inicial dos embargos de terceiro.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.